Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718626-20.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES, FUNIVERSA D E S P A C H O As certidões de IDs 59584769 e 60711893 informam que restaram frustradas as intimações dos Agravados ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO e FUNIVERSA. Intime-se a Recorrida FUNIVERSA por meio de seu patrono constituído na origem, Dr. DENYS BIL DIAS DE JESUS, OAB/DF 41047-A. Quanto ao Agravado ALBERTO FERNANDO MONTEIRO DO NASCIMENTO é possível observar que o processo foi extinto sem resolução do mérito em relação a ele, haja vista que faleceu antes do ajuizamento da execução, conforme se depreende das decisões de IDs 126933556 e 168847387 dos autos de origem. Desse modo, determino sua exclusão do polo passivo deste recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator